Tribunal: TJBA
Processo: 0570299-97.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570299-97.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DILSON JATAHY FONSECA JUNIOR

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS BAQUEIRO, DILSON JATAHY FONSECA JUNIOR

APELADO: Tabeliões Delegatários dos Tabelionatos de Protesto de Títulos º Oficio Ssa

Advogado(s)
:
DIEGO VINICIUS SILVA LEAO DE OLIVEIRA, ISRAEL ALMEIDA DE CESARE MAIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL APÓS RECUSA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de cancelar protestos lavrados em desfavor do impetrante, sob alegação de nulidade da intimação por edital.

2. O impetrante sustenta irregularidade do edital por ausência de informações suficientes à identificação da dívida e do credor, violação ao devido processo legal e ao contraditório, bem como exiguidade do prazo para pagamento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante demonstrou direito líquido e certo ao cancelamento dos protestos, diante da alegada nulidade da intimação, ou se a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental.

III. Razões de decidir

4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória.

5. Havendo registro formal de recusa no recebimento da intimação, mostra-se legítima a adoção da intimação por edital, nos termos do art. 15 da Lei nº 9.492/1997.

6. A alegação de insuficiência de informações no edital não foi acompanhada de prova documental apta a infirmar, de plano, a presunção de legitimidade dos atos cartorários.

7. A controvérsia acerca da regularidade da intimação e da suficiência das informações exige reexame fático, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão na via estreita do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória. 2. A alegação de nulidade de intimação de protesto, quando dependente de reexame fático e probatório, não pode ser acolhida na via mandamental.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.492/1997, art. 15; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS 60.598/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
11.11.2020; STJ,
AgInt
no RMS 65.504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
24.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n
.
0570299-97.2018.8.05.0001, em que é apelante
DILSON JATAHY FONSECA JÚNIOR
e apelados os
TABELIÃES DELEGATÁRIOS DOS 1º, 2º, 3º E 4º OFÍCIOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2